Tribunal: STF
Processo: RE 930646
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Concurso público. Exame psicotécnico. Critérios subjetivos. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 4. Necessidade da interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmula 454 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.